Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0728467-73.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECLAMADO: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de Reclamação interposta pelo MPDFT contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais, nos autos no 0404919-81.2022.8.07.0015. Aduz o Reclamante ter o Juízo de origem homologado, sem prévia oitiva do Parquet, certidões para fins de remição, em inobservância ao art. 126, §8o, da Lei de Execução Penal (LEP). Não há pedido de efeito suspensivo. Nos termos dos artigos 232 e seguintes do RITJDFT, oficie-se ao Juízo da VEP para que preste informações no prazo de 5 dias. Intime-se a defesa para apresentar resposta em igual prazo. Após, ouça-se a Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 19 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator